Tribunal: TJDFT
Processo: 0748750-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748750-20.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JUCILENE MENDES ARAUJO AGRAVADO: SANCHEZ E SANCHEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO Os devedores agravam do capítulo da decisão da 2a Vara Cível de Brasília (Proc. 0001514-57.2016.8.07.0001 – id 175535664) que, em cumprimento de sentença, rejeitou sua impugnação para reconhecer a solidariedade da dívida, registrando que a decisão de id 168672520 acolheu em parte as impugnações apresentadas para determinar as transferências de verbas para conta judicial vinculada aos autos, desbloqueando-se o restante. Alegam, em suma, que as importâncias bloqueadas de R$ 40.281,97 (Jucilene Mendes Araújo), R$ 4.815,25 (Leonardo Araújo Mendes) e R$ 7.010,20 (Luana Araújo Vanessa Mendes) são impenhoráveis, pois se referem a salário dos agravantes e os montantes são inferiores a 40 salários-mínimos, bem como que não foi observada a individualização do débito entre os litisconsortes. Acrescentam que a impenhorabilidade de bens é matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo e que algumas das verbas bloqueadas são usadas para pagamento de pensão alimentícia. Apontam perigo de dano na impossibilidade de restituição dos valores, em caso de levantamento pelo agravado. Requerem a tutela de urgência para sobrestar o levantamento das importâncias bloqueadas. 2. Em 20/07/23, os agravantes impugnaram a penhora, via Sisbajud, e formularam pedido de liberação das importâncias superiores a R$ 2.377,05, considerando o valor devido por cada litisconsorte (ids 166014435-441 – autos principais). A impugnação foi rejeitada, mantendo-se a penhora de R$ 52.107,42, e foi consignado se tratar de dívida solidária (id 168672520 – autos principais). Os agravantes renovaram os pedidos, em 22/08/23 (id 169473922), que não foram conhecidos (id 171638164), por se tratarem de mera repetição dos juntado ao id 166014435. Os recorrentes tomaram ciência da decisão id 168672520 em 18/08/23 (sexta-feira), conforme consulta ao PJe, aba expediente. Logo, o termo inicial do prazo para agravar recaiu no dia 21/8/23 (segunda-feira) e, o final, em 11/09/23 (segunda-feira), considerando o feriado da Independência. Não obstante, o agravo de instrumento foi interposto somente em 14/11/23 (id 53443354), ou seja, quando já expirado o prazo legal. Note-se que as questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. A pretexto de impugnar matéria em suposta decisão interlocutória posterior, voltam-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão. Não conheço, portanto, do capítulo relativo à penhora Quanto à solidariedade, não constato o fumus boni juris. Houve a formação de litisconsórcio ativo na fase cognitiva, com a condenação solidária dos litisconsortes em honorários sucumbenciais (id 59178302 – autos principais). Quanto ao tema, dispõe o CPC: Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários. § 1o A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput . § 2o Se a distribuição de que trata o § 1o não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários. Cumpre observar que o recurso foi interposto pela devedora Jucilene Mendes Araújo e outros, entretanto, o nome dos demais recorrentes não foi cadastrado no PJe, o que deve ser regularizado. 3. Conheço parcialmente do recurso e indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. À Secretaria da Turma para promover o cadastramento dos agravantes Leonardo Araújo Mendes e Luana Araújo Vanessa Mendes. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator